Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-49.2021.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002942-49.2021.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Municipio de Denise (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002942-49.2021.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE DENISE

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO EFETIVO. TERMO DE JUNTADA DE DEFESA E CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATOS DE NATUREZA BUROCRÁTICA E MERAMENTE PREPARATÓRIA. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE. PERCENTUAL MÍNIMO DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. IRDR N. 9/TJMT. TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação do agravante e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Denise, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental SEMA n. 619034/2014, instaurado para apuração do Auto de Infração n. 139462/2014, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante da alegada ausência de paralisação superior a três anos sem a prática de atos processuais relevantes; (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em razão da alegada desproporcionalidade da condenação pelo percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental foi definitivamente pacificada por esta Corte com o julgamento do IRDR n. 9 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000), cujas teses são de observância obrigatória e incidem diretamente sobre o caso, fixando que a prescrição intercorrente se configura quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. No caso concreto, entre a apresentação da defesa administrativa pelo Município de Denise, em 27/01/2015, e o despacho administrativo subsequente, em 27/04/2018, transcorreu período superior a três anos sem a prática de qualquer ato processual relevante, configurando-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. O termo de juntada da defesa administrativa não se enquadra no conceito de ato que importe apuração do fato ou implique instrução ou impulso processual efetivo, por constituir ato de natureza meramente burocrática, sem aptidão para interromper o lapso prescricional intercorrente, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6. O despacho de 27/04/2018 e a certidão de reincidência emitida em 26/08/2019 não interromperam a prescrição intercorrente: o primeiro, por se limitar a determinar providência meramente cartorária, destituída de conteúdo decisório ou apuratório; a segunda, por constituir ato meramente preparatório, voltado à dosimetria da penalidade, sem conteúdo instrutório relacionado à apuração do ilícito.

7. A decisão administrativa proferida em 06/01/2020 foi praticada quando já consumada a prescrição intercorrente, o que é suficiente para manter a sentença de primeiro grau, independentemente da discussão sobre o alcance da prescrição punitiva.

8. O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, fundado no art. 85, § 8o, do CPC, constitui hipótese excepcional e de aplicação restrita, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, não se aplicando à mera insatisfação da parte com o resultado financeiro da condenação.

9. O valor atribuído à causa — R$ 71.570,12 — não se revela exorbitante nem justifica o afastamento dos critérios ordinários de fixação previstos no art. 85, § 3o, do CPC, mostrando-se proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da demanda a fixação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR n. 9/TJMT, de observância obrigatória.

2. O termo de juntada de defesa administrativa e a certidão de reincidência constituem, respectivamente, ato de natureza burocrática e ato meramente preparatório, destituídos de conteúdo instrutório ou apuratório, sendo inaptos a interromper o prazo prescricional intercorrente.

3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 8o, e 1.021; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 21, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1003077-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.02.2026; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002942-49.2021.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE DENISE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, em juízo de retratação, reconsiderou decisão anterior para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Denise para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois o art. 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 — reprodução do art. 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008 — refere-se exclusivamente ao prazo para que a Administração inicie a apuração da infração, com a lavratura do auto de infração, e não ao prazo total de duração do processo administrativo.

Aduz que, no caso concreto, a autuação foi lavrada em 06/11/2014 e o processo administrativo instaurado no dia seguinte, dentro, portanto, do prazo quinquenal contado da ocorrência da infração.

No que se refere à prescrição intercorrente, o agravante defende que o processo administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos, uma vez que todos os atos praticados visavam à instrução do procedimento e à viabilização da decisão administrativa. Sustenta que o art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 não distingue os marcos interruptivos aplicáveis à prescrição punitiva daqueles aplicáveis à intercorrente, de modo que todas as manifestações ocorridas no curso do processo são aptas a interromper o prazo prescricional, por integrarem o conceito de ato inequívoco previsto no inciso II do referido dispositivo.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o agravante pugna pela fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, argumentando que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa resultaria em condenação desproporcional e injusta.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes, e aponta a existência do Tema 1255 de repercussão geral, no qual a Corte Suprema examina exatamente essa questão.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com o exercício do juízo de retratação, ou, não sendo este o caso, o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado para julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002942-49.2021.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE DENISE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatoria que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação do agravante e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Denise, para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no Processo Administrativo SEMA n. 619034/2014, instaurado para apuração do Auto de Infração n. 139462/2014 lavrado contra o Município de Denise.

A matéria foi definitivamente pacificada por esta Corte com o julgamento do IRDR n. 9 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 26/07/2024), cujas teses são de observância obrigatória e incidem diretamente sobre o caso.

O IRDR n. 9/TJMT fixou que a prescrição intercorrente se configura quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, e que somente interrompem esse prazo os atos processuais efetivos que importem apuração do fato — assim entendidos aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, nos termos estritos do art. 19, § 2o, e do art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No caso concreto, verifica-se que entre a apresentação da defesa administrativa pelo Município de Denise, em 27/01/2015, e o despacho administrativo subsequente, em 27/04/2018, transcorreu período superior a três anos sem a prática de qualquer ato processual relevante. O despacho de 27/04/2018 tampouco interrompeu o prazo prescricional, pois se limitou a determinar o encaminhamento dos autos para emissão de certidão de reincidência — providência meramente cartorária, destituída de conteúdo decisório ou apuratório.

O termo de juntada da defesa administrativa, invocado pelo agravante como marco interruptivo, não se enquadra no conceito de ato que importe apuração do fato ou implique instrução ou impulso processual efetivo. Trata-se de ato de natureza burocrática, que não interfere na marcha procedimental de apuração da infração e, por isso, não possui aptidão para interromper o lapso prescricional intercorrente.

Idêntica conclusão se aplica à certidão de reincidência emitida em 26/08/2019, uma vez que constitui ato meramente preparatório, sem conteúdo instrutório, conforme orientação consolidada nesta Corte. A decisão administrativa só foi proferida em 06/01/2020, quando já consumada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO EFETIVO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO. VÍCIO ESTRUTURAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa ambiental, no valor de R$ 8.910.899,74, inscrita na CDA no 20192763252, oriunda do Processo Administrativo Ambiental no 825747/2010. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, diante da paralisação do processo por período superior a três anos sem ato instrutório efetivo, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do valor originário do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, diante da ausência de atos efetivos de instrução por mais de três anos; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial apto a comprometer a liquidez e certeza do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente incide no processo administrativo ambiental que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

4. Somente atos inequívocos de instrução ou impulso processual efetivo, relacionados à apuração do fato, interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. O despacho que determina a emissão de certidão de reincidência constitui providência meramente preparatória, voltada à dosimetria da penalidade, sem conteúdo instrutório relacionado à apuração do ilícito, sendo insuficiente para interromper a prescrição intercorrente.

6. A paralisação do processo administrativo entre 23.8.2011 e 15.6.2015, sem a prática de atos substanciais de instrução ou julgamento, caracteriza a prescrição intercorrente e fulmina a pretensão punitiva da Administração.

7. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/1980, inclusive a indicação do valor originário do débito, como condição de validade do título executivo.

8. A ausência de indicação do valor originário, com registro de “R$ 0,00” no campo correspondente, configura vício estrutural que compromete a liquidez e certeza do crédito, não sendo suprível pela juntada do processo administrativo.

9. A inclusão posterior do valor originário não se enquadra como mera correção de erro formal, vedada pelo art. 203 do CTN quando implica alteração substancial do título.

10. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando elevado o proveito econômico, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incide prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. A emissão de certidão de reincidência constitui ato meramente preparatório, inapto a interromper a prescrição intercorrente.

3. A ausência de indicação do valor originário do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício estrutural insanável que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

4. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC quando elevado o proveito econômico, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, II; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 924, V; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 20, § 2o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 21, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.07.2025; TJMT, AI no 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.12.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação no 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

(N.U 1003077-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 27/2/2026) [Destaquei]

Quanto ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva se refere exclusivamente ao prazo para a Administração lavrar o auto de infração, a questão não afasta a conclusão adotada. O próprio IRDR n. 9/TJMT fixou, na tese I, que a prescrição punitiva corresponde ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado da data da prática do ato infracional.

De todo modo, independentemente da discussão sobre o alcance da prescrição punitiva, a prescrição intercorrente restou devidamente configurada pela paralisação superior a três anos sem a prática de atos efetivos de apuração, o que é suficiente para manter a sentença de primeiro grau.

No que se refere aos honorários advocatícios, o agravante pugna pelo arbitramento por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em condenação desproporcional.

A pretensão não prospera.

O referido dispositivo autoriza o arbitramento por equidade apenas nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, tratando-se de hipótese excepcional e de aplicação restrita, que não se confunde com a mera insatisfação da parte com o resultado financeiro da condenação.

No presente caso, o valor atribuído à causa é de R$ 71.570,12, quantia que não se revela exorbitante nem justifica o afastamento dos critérios ordinários de fixação previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Os honorários foram arbitrados no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026